Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação cível e remessa necessária. mandado de segurança. preliminar de inépcia do recurso rejeitada. mérito. processo seletivo para residência médica. vinculação ao edital. entrega extemporânea de documentos. inexistência de direito líquido e certo. inaplicabilidade da teoria do fato consumado. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. omissão. INOCORRÊNCIA.
1. A mera alegação da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não é suficiente para ensejar o não conhecimento dos embargos de declaração. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
4.Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos pelos quais considerou inaplicável a teoria do fato consumado ao caso posto a julgamento, bem como os fundamentos pelos quais entendeu não caracterizada a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se encontra configurada qualquer omissão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.